Tribunal: STF
Processo: ARE 1385745
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão que proferi não admitindo os embargos de divergência em face do não preenchimento de pressupostos de embargabilidade (doc. eletrônico 43).



    Renovando argumentos apresentados anteriormente, a peticionária afirma que a questão dos autos merece ser revista.



    Alega que 



          “[...] esta lide se resume em tentativas dos descendentes do primeiro casamento do ‘de cujus’ José Leite Maciel Dias, em prejudicar a recorrente por questões de herança, com inverdades; esbulhos; ameaças etc” (pág. 2 do doc. eletrônico 43).



    Requer, ao final:



    “16) O acolhimento das preliminares acima explicitadas.



     17) No mérito a extinção desta lide, ou seu retorno à Justiça Estadual de Minas Gerais, pois inexiste o abuso de recorrer.



     18) Esta peça não objetiva atrair sanções pecuniárias / administrativas, mas que seja feita a verdadeira justiça que é a total inocência da ora requerente.” (pág. 6 do doc. eletrônico 43).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que a decisão não merece reparos.



    Registro, inicialmente, que a decisão que não admitiu os embargos de divergência em face da ausência dos requisitos pertinentes ao recurso, tem como fundamento jurisprudência consolidada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal



    Assim, considerados os termos do art. 330 do Regimento Interno desta Corte, as decisões que não guardam pertinência com o mérito da lide não se revelam aptas à demonstração de dissensão jurisprudencial.



    Daí não serem cabíveis os embargos de divergência contra acórdão que apontou como não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, sem, contudo, adentrar o mérito das questões recursais.



    Por outro lado, o presente pedido de reconsideração é incabível à luz das regras processuais, do RISTF e da jurisprudência consolidada da Corte.



    Com efeito, é certo que a interposição do recurso de agravo interno ou agravo regimental, dentro do prazo legal, possibilita ao relator o exercício do juízo de retratação, recebendo a petição como pedido de reconsideração. No entanto, a recíproca não é verdadeira, de modo que ao relator não é permitido converter o pedido de reconsideração em agravo regimental, sendo esta a inteligência do art. 1.021, § 2°, do novo Código de Processo Civil e do § 2° do art. 317 do RISTF, litteris:



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.



    [..]



    § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 



    [...]



    § 2º O agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto.” 



    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). E, diante da ausência de interposição de recurso de agravo interno, dentro do prazo regimental, contra a decisão que inadmitiu os embargos de divergência, determino a Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado e providencie a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator